Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-81.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706134-81.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: NAYANNE BRENDA REZENDE DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o apelante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a petição e documentos de ID 34728814. No mesmo prazo, intimem-se as partes para que se manifestem sobre a admissão do tema 1.132/STJ, bem como sobre a determinação de suspensão dos processos em curso. À Secretaria da Turma para que exclua o processo da pauta de julgamentos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 9 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator